Tribunal: STF
Processo: AR 2910
Classe: AR
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, INC. V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA, NA DECISÃO RESCINDENDA, DE ANÁLISE DA NORMA INDICADA COMO VIOLADA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PRECEDENTES.



Relatório



    1. Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela antecipada, proposta por Luvanor Donizete Borges e fundamentada no art. 966, inc. V, do CPC, objetivando desconstituir acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte nos autos da Reclamação nº 44.909/DF, de relatoria do eminente Ministro Alexandre de Moraes, com trânsito em julgado em 17/12/2021.



    2. O autor relata que, na origem, a Valec ajuizou Ação de Desapropriação por Utilidade Pública, processo nº 0011521-30.2012.4.01.3500, em seu desfavor, tendo a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negado, na fase recursal, o regime de precatórios à empresa pública expropriante, bem como aplicado os juros compensatórios à taxa de 12% a.a.



    3. Refere que, irresignada, a expropriante interpôs recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela Corte de origem, o que resultou na interposição do ARE nº 1.273.875/DF.



    4. A parte autora informa, ainda, que o recurso extraordinário com agravo teve seu seguimento negado pelo Relator, Ministro Alexandre de Moraes, devido à ausência de prequestionamento e de apresentação fundamentada da preliminar de repercussão geral, bem como diante da impossibilidade de reexame da matéria fática decidida na origem, no caso, “referente a não sujeição da condenação da Valec ao regime dos precatórios”. Essa decisão transitou em julgado em 26/08/2020.



    5. Prosseguindo, narra que, iniciada a fase de cumprimento de sentença, a expropriante, Valec Engenharia, efetuou o depósito do valor que entendia devido e apresentou impugnação alegando somente excesso de execução. Na sequência, ao invés de utilizar dos recursos/meios processuais cabíveis, ajuizou em 25/11/2020, a Reclamação Constitucional registrada sob nº 44.909/GO.



    6. Alega que, em decisão monocrática, o Ministro Alexandre de Moraes julgou parcialmente procedente a reclamação para determinar a submissão da condenação judicial da parte reclamada ao regime constitucional dos precatórios, não conhecendo, pela existência de trânsito em julgado da questão, do pedido de redução dos juros compensatórios de 12% ao ano para 6% ao ano.



    7. Interposto agravo regimental, a Turma deu parcial provimento ao recurso interposto, para reconhecer inobservância do devido processo legal, porquanto revelada ausência de citação da parte beneficiária, ora requerente, da decisão impugnada. Após integração da autoridade reclamada e contestação da parte beneficiária, o Ministro Relator reafirmou os termos da decisão monocrática anterior.



    8. Em segundo agravo regimental, o colegiado negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA 734 DO STF. INEXISTÊNCIA. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: RCL 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; RCL 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; RCL 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019.



    4. Embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil.



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Condeno a parte sucumbente na presente Reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem”.



    9. Oposto embargos de declaração, não foram conhecidos.



    10. Na inicial desta ação, a parte autora aduz, em síntese, que estão presentes os requisitos para o ajuizamento da ação rescisória e que o acórdão rescindendo violou manifestamente as “seguintes normas jurídicas: a) Art. 291, art. 319, V, e art. 321, do CPC/2015; b) Súmula 734 do STF; c) §5º, I, art. 988, do CPC/2015”.



    11. Ao final, requer “o deferimento da tutela de urgência para que seja suspensa a r. decisão rescindenda até julgamento do mérito da presente ação”.



    12. Com a petição inicial, foram juntados documentos.



    13. O pedido de tutela de urgência foi indeferido (e-doc. 21).



    14. Citada (e-doc. 23), a Valec deixou de apresentar contestação (e-doc. 25).



    15. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer opinando pela extinção da ação rescisória sem julgamento do mérito. Essa manifestação foi assim ementada (e-doc. 32):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA NORMA INDICADA COMO VIOLADA NA DECISÃO RESCINDENDA. REEXAME DA MATÉRIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 



    1. É incabível ação rescisória para impugnar questões não examinadas na decisão rescindenda, cuja omissão não foi sanada pela via recursal adequada. 



    2. A ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, descabido o seu uso como sucedâneo recursal. 



    — Parecer pelo não cabimento da ação rescisória”. 



    16. Vieram-me conclusos para exame.



Análise



    17. A pretensão deduzida nesta ação não merece acolhida.



    18. Como aponta a doutrina, “a decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente - ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo jugado rescindendo”1. Nessa linha, conforme pontuou o eminente Ministro Celso de Mello no julgamento da AR nº 1.725 AgR (j. 19/08/2015, p. 06/11/2015), “a desconstituição da autoridade da coisa julgada deve estar reservada a situações absolutamente excepcionais, nas quais a manutenção da “res judicata” representaria ofensa ainda maior ao ordenamento jurídico do que a quebra, pontual, do postulado da segurança jurídica. É por essa razão que a violação a dispositivo de lei apta a afastar a autoridade da coisa julgada há de ser flagrante e manifesta, de modo a não restar dúvidas, na mente do operador do Direito, quanto ao descompasso entre o pronunciamento judicial que se busca rescindir e o ordenamento jurídico-positivo”.



    19. Isso quer significar, portanto, que para a admissibilidade da ação rescisória, fundamentada no art. 966, inc. V, do CPC, é imprescindível ter havido, no julgado rescindendo, discussão sobre a norma tida como violada e que o decidido sobre o tema seja flagrante e manifestamente contrário ao texto de norma legal. Por isso, como bem salientado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, “a alegada ofensa aos arts. 291, 319, V, e 321 do CPC não subsiste, porquanto tais normas não foram examinadas na decisão rescindenda, o que torna a ação incabível nesse ponto”. Ou seja, é inviável a pretensão de rescisão de julgado se nele não houve discussão da norma agora apontada como violada. A jurisprudência desta Corte corrobora com esse entendimento, como se observa do seguinte precedente:



    “EMENTA: Agravo regimental em ação rescisória. Pedido de corte rescisório fundado no art. 966, inciso V, do Código de Processo Civil. Alegada violação da norma jurídica. Questão não versada no julgado rescindendo. Ação voltada contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada no processo originário. Não configuração de decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para esse fim. Agravo regimental não provido. 1. A admissibilidade da ação rescisória com base no art. 966, inciso V, do CPC pressupõe o exame pelo julgado rescindendo da norma jurídica supostamente violada. O suposto erro na data do trânsito em julgado da decisão e a alegada violação da norma jurídica não integraram a fundamentação do decisum rescindendo, razão pela qual sua discussão fica inviabilizada em sede de rescisória. 2. A ação volta-se, em verdade, contra a data da certificação do trânsito em julgado da decisão proferida na ação matriz, e não contra a decisão propriamente dita. Suposto erro cartorário não vicia a decisão prolatada pelo Relator do processo originário, tampouco configura decisão rescindível, nos termos do art. 966, caput, e § 2º, do CPC. Impropriedade da ação rescisória para impugnar a certificação do trânsito tido por equivocado. 3. Agravo regimental não provido.”



    (AR nº 2.643-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/05/2018, p. 28/05/2018; grifos acrescidos).



    20. Sobre o tema também é importante trazer à colação o seguinte precedente do STJ, o qual apresenta adequada compreensão e solução para situações como a ilustrada nos presentes autos:



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA MANEJADA SOB A ÉGIDE NO CPC/73. AÇÃO ORIGINÁRIA: EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NOVO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO FÁTICO DA CAUSA ORIGINÁRIA. NÃO CABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Inaplicabilidade das disposições do NCPC ao caso concreto, ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não se pode admitir ação rescisória fundada em dispositivo de lei não discutido na ação originária. Tal proceder implicaria rejulgamento da causa com base em fundamento não arguido no momento oportuno, o que não é permitido, sob pena de se romper com o devido processo legal.



    3. Para fins de ação rescisória, documento novo é aquele que já existia ao tempo da demanda originária, mas que não pode ser trazido aos autos. Fatos supervenientes, ainda que documentados, não podem ser considerados documentos novos. Hipótese em que a alegação de colusão não foi cabalmente demonstrada, configurando conjectura.



    4. Eventual ofensa à Súmula nº 7 do STJ, ainda que tivesse de fato ocorrido, não ensejaria ação rescisória, por ausência de previsão legal.



    5. Ação rescisória improcedente.”



    (AR nº 4.878/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 25/04/2018, p. 07/06/2018; grifos acrescidos).



    21. Por esses fundamentos, não há falar no cabimento de ação rescisória por suposta violação aos artigos 291, 319, inc. V, e 321 do CPC.



    22. Avançando, no que concerne à alegada violação à Súmula nº 734 desta Corte, bem como ao art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, tenho como adequadas as ponderações trazidas pela Procuradoria-Geral da República, também demonstrando a improcedência manifesta da ação no ponto. Assim constou nessa manifestação:



    “Segundo o autor, a decisão questionada violou as mencionadas normas, tendo em vista que a reclamação constitucional não poderia ter sido ajuizada para discutir ato decisório transitado em julgado. 



    No acórdão rescindendo houve efetivo pronunciamento no sentido de que, embora transitada em julgado a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. É o que se depreende dos seguintes trechos do voto do Ministro Relator, in verbis:



    As alegações trazidas pelos ora agravantes não são suficientes para alterar a conclusão por mim adotada na decisão agravada. 



    Como tive oportunidade de enfatizar naquele julgado, a presente reclamatória visa questionar o procedimento de cumprimento de sentença adotado pelo juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, no processo 1031681-78.2020.4.01.3500 (Cumprimento de sentença), eis que não adotou o procedimento de pagamento via precatório judicial, considerando a natureza jurídica da pessoa jurídica expropriante e sua finalidade. 



    É sabido que o cabimento de Reclamação em processo na fase de execução ou de cumprimento de sentença exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por este TRIBUNAL ou a usurpação de sua competência tenha se originado nestas fases processuais. 



    Reputo importante destacar recente julgado da Segunda Turma desta CORTE, no qual se reconheceu a inexigibilidade de título executivo que transitou em julgado posteriormente ao julgamento da ADPF 387 – paradigma de confronto invocado no caso em análise –, quando verificado se tratar de “coisa julgada inconstitucional”, nos termos da ementa a seguir: 



    “Embargos de Declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. ADPF 387. 4. EMATER-Rio. Empresa pública, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento. 5. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento, com trânsito em julgado, em desconformidade com o entendimento do STF. 5. Inexigibilidade do título executivo. Trânsito em julgado em data posterior ao julgamento da ADPF 387. Art. 525, §§ 12 e 14, do CPC. Tema 360 da sistemática da repercussão geral. 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para julgar procedente a reclamação, cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido levando em consideração a sujeição da execução da decisão judicial proferida contra a EMATER-RIO ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.” (Rcl 40.402 AgR-ED, Relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/11/2020)”



    Com isso, não resta dúvida de que o ato proferido pela autoridade reclamada, que determinou à reclamante, ora agravada, o cumprimento da obrigação de pagar pelo regime geral de execução de valor previsto no Código de Processo Civil, fixada aquela em título judicial resultante da Ação de Desapropriação 0011521- 30.2012.4.01.3500, sem observar o regime de precatórios estabelecido pela CF/88, desrespeitou o que fora decidido na ADPF 387, cujo acórdão transitou em data anterior, em 7/11/2017. 



    Por fim, ressalto que, embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se, assim, ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. 



    Esse entendimento, prevaleceu em recente julgamento da 1ª Turma desta CORTE, em caso semelhante ao presente (RCL 48.041 AGR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 30/8/2021). 



    Desse modo, ratifica-se o entendimento aplicado, de modo a manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida. 



    Nesse cenário, sob o fundamento de violação manifesta de norma jurídica, pretende o autor verdadeiro rejulgamento da ação na qual foi proferido o decisum rescindendo, prolatado em harmonia com a orientação jurisprudencial vigente nessa Corte Suprema.



    O mero inconformismo com a conclusão alcançada na decisão rescindenda é inapto para justificar a procedência do pedido, pois a ação rescisória é via processual inadequada à rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo, notadamente por não ser via recursal. Nesse sentido é o seguinte precedente: 



    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO NA DECISÃO QUE SE PRETENDE RESCINDIR. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS NO PROCESSO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RESCINDENDA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DA MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo. 2. In casu, a via processual da ação rescisória revela-se imprópria aos fins do agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada. 3. Agravo interno desprovido. (AR 2.588 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ de 16.5.2017) – Grifos nossos. 



    O manejo de ação rescisória como sucedâneo recursal é inadmitido, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. São inconfundíveis os institutos, pois a rescisória “é meio autônomo de impugnação de decisão judicial no bojo da qual se forma nova relação jurídico-processual, com base em hipóteses taxativamente definidas em lei, dentre as quais não se encontra a sua utilização como sucedâneo de recurso” (AR 2.107/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. p/acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 5.11.2020). 



    Inviável, no caso concreto, a superação da coisa julgada por meio da rescisória, pois descaracterizadas as situações descritas no art. 966 do Código de Processo Civil”.



    23. Essas razões emprestam adequada solução ao caso. Primeiro, porque a decisão aqui sindicada amolda-se ao entendimento adotado por esta Corte, no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios à sociedade de economia mista ou empresa pública criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Os seguintes precedentes ilustram esse entendimento:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 556. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. O Supremo, no julgamento da ADPF 556, decidiu pela aplicabilidade do regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte (Caern), por ser sociedade de economia mista criada para prestar serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2. O paradigma invocado é aplicável à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), sociedade de economia mista dotada das mesmas características que justificaram o reconhecimento à Caern da prerrogativa de submissão ao regime de precatórios. 3. Agravo interno desprovido”.



    (Rcl nº 45.368-AgR/RO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 12/12/2022; grifos nossos).



    “Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. CONJUNTO DE DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES EM CONTA DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE – CODISE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental ajuizada em face de conjunto de decisões judiciais oriundas do primeiro e segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região que determinaram bloqueio e penhora de valores oriundos de contas públicas da CODISE para a quitação de débitos trabalhistas por ela devidos, em inobservância do regime constitucional de precatórios (Constituição, art. 100). 2. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio de Estado de natureza não concorrencial. Precedentes. 3. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 4. Conversão do referendo da medida cautelar em julgamento de mérito. Arguição de descumprimento de preceito fundamental conhecida e julgada procedente”.



    (ADPF nº 1.082-MC-Ref/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 25-01-2024; grifos nossos).



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Sociedade de economia mista. Regime de precatório. Possibilidade. Prestação de serviço público próprio do Estado. Natureza não concorrencial. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 2. A CASAL, sociedade de economia mista prestadora de serviços de abastecimento de água e saneamento no Estado do Alagoas, presta serviço público primário e em regime de exclusividade, o qual corresponde à própria atuação do estado, haja vista não visar à obtenção de lucro e deter capital social majoritariamente estatal. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”.



    (RE nº 852.302-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 29/02/2016; grifos nossos).



    24. Segundo, porque como assinalado na decisão aqui sindicada, reconheceu-se, na oportunidade, que o ato proferido pela autoridade então reclamada, ao determinar o cumprimento da obrigação de pagar pelo regime geral de execução de valor previsto no Código de Processo Civil, sem observar o regime de precatórios estabelecido pela Constituição, desrespeitou o que foi decidido por esta Corte na ADPF 387/PI, cujo acórdão transitou em data anterior, em 07/11/2017. Importante anotar, na linha do assinalado no julgado aqui sindicado, que, embora transitada em julgando a condenação (fase de conhecimento), não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na fase de execução, a qual se sujeita ao regime processual-constitucional do momento do cumprimento da sentença, por aplicação da norma processual então vigente, nos termos do art. 14 do CPC. 



    25. Diante desse quadro, o que se observa é que o autor, ao não concordar com a solução outorgada ao caso de origem, pretende, na verdade, um novo julgamento da causa, manuseando esta ação rescisória como sucedâneo recursal. A jurisprudência desta Corte, todavia, rechaça essas pretensões, como se observa, exemplificativamente, dos seguintes julgados:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO: NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. USO DA VIA RESCISÓRIA COM INTENÇÃO DE MERO REJULGAMENTO DA CAUSA E SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. O autor não demonstrou ocorrência de erro de fato para efeito de configuração da hipótese de cabimento da ação rescisória contida no inc. VIII do art. 966 do CPC. Para que se possa rescindir decisão transitada em julgado por erro de fato, é necessário que, no processo em que se busca rescindir essa decisão, não tenha ocorrido pronunciamento jurisdicional ou discussão pelas partes quanto à matéria fática supostamente equivocada. 2. Ao não se valer do recurso devido no tempo apropriado, a parte autora deixou que a questão de direito material se estabilizasse, isso, no bojo de decisão formada em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. A intenção, na verdade, é a de mero rejulgamento da causa, com uso descabido da ação rescisória como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, nos termos assentados no voto.”



    (AR nº 2.922-AgR/DF, minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 10/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FUNÇÃO COMISSIONADA E CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Ou seja, o erro de fato ocorre quando existem nos autos elementos que são, por si só, capazes de modificar o resultado do julgamento, mas que não foram considerados, ou quando se leva em consideração fato não constante do processo. 3. Inexistência de violação a literal dispositivo de norma jurídica de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. A não interposição de recurso apropriado deixa que a questão de direito material se estabilize, situação que não pode ser alterada pela via da ação rescisória, sob pena de conversão desse excepcional meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal. 5. Agravo interno a que se nega provimento. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. Na hipótese de julgamento unânime, determinação de reversão do depósito prévio realizado pelo autor em favor da parte ré (parágrafo único do art. 974 do CPC)”.



    (AR nº 2.908-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 16/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO DE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE MANTEVE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DECLARANDO VAGA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUTORIZAR RESCISÃO DO JULGADO. MERA ALEGAÇÃO DE SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL À HIPÓTESE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 236, § 3º, CRFB/88. JUÍZO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A falta de indicação da hipótese de cabimento da ação rescisória por si só já autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. O reexame de questões fático-probatórias e de legislação local é defeso a esta Corte em sede de ação rescisória. Destarte, não é possível tomar por aplicável lei do Estado do Rio de Janeiro diversa da que apontada no decisum rescindendo. 3. A violação à segurança jurídica e ao direito adquirido importa a verificação de confiança legítima a ser tutelada, não configurando pretexto apto a chancelar situações de tamanha e flagrante inconstitucionalidade como se observa no presente caso. O cenário posto em controvérsia evidencia violação direta ao preceituado pela ordem constitucional, especialmente quanto ao artigo 236, § 3º, da Constituição. 4. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já assentadas pelo Tribunal à época do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída (AR 1.063, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 25/8/1995, AR 973, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/4/1992). 5. Agravo interno a que se nega provimento”.



    (AR nº 2.729-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/12/2019, p. 19/02/2020; grifos nossos).



    26. Presente esse quadro, a conclusão é pela rejeição do pedido deduzido nesta ação rescisória.



Dispositivo 



    27. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, inc. VIII, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente o pedido formulado na presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. 



    28. Sem custas e honorários, em razão do deferimento, em favor do autor, do benefício da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se. Intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




1